Tribunal: STF
Processo: HC 215529
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL DOLOSOS NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem no Habeas Corpus nº 719.580/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 19/12/2021, no contexto em que “dirigia um veículo Fiat Punto na BR 280, próximo a Rio Negrinho, quando invadiu a contramão de direção e colidiu no automóvel Ford Ecosport, causando o óbito de Alícia Bindemann Carini (de cinco anos de idade) e provocando lesões corporais (cuja gravidade ainda não pode ser apontada) em Luis Gustavo (41 anos), Michelle Bindemann (39 anos) e mais duas crianças: Gabriel (10 anos) e Isabela (7 anos), além de causar lesões nos ocupantes do próprio Fiat Punto.” (e-doc. 2, p. 139).



    3. Entendendo configurados os crimes dos arts. 121, § 2º, inc. III (homicídio qualificado por meio de que possa resultar perigo comum), e 129 (lesão corporal) do Código Penal, o Ministério Público requereu a conversão do flagrante em prisão preventiva, pleito que foi acolhido pelo Juízo plantonista do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o referido Tribunal, tendo a Segunda Câmara Criminal indeferido a ordem. Contra esse acórdão, formalizou a impetração no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão. Diz ausentes os requisitos legais (arts. 312 e 313 do CPP). Argumenta que a conduta do paciente se amolda aos tipos penais descritos nos arts. 302, § 3º (homicídio culposo na direção de veículo automotor, cometido sob a influência de álcool), e 303 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor) do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez não comprovado o dolo. Frisa as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e família constituída.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelares diversas. 



    7. Na Petição/STF nº 43.364/2022, o impetrante refere-se ao decidido, pela Quinta Turma do STJ, no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 163.967/GO, a versar situação análoga, no qual revogada a prisão cautelar do acusado, e reitera o pedido de concessão da ordem.



    8. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina revelou que o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Negrinho/SC, em 15/06/2022, pronunciou o paciente pela prática dos crimes dos arts. 306, § 1º, inc. I, do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante); art. 121, caput (homicídio simples), duas vezes; 129, caput (lesão corporal), seis vezes; e 129, § 1º, inc. I (lesão corporal de natureza grave), do Código Penal (processo nº 5000051-43.2022.8.24.0055). Na ocasião, manteve a custódia, assentando persistirem os motivos que a ensejaram.



    É o relatório. 



    Decido.



    9. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na prisão preventiva:



    “O caso concreto ventilado nos presentes autos, contudo, reclama imediato decreto de prisão. 



    Explico. 



    Inicialmente, registro, há indicativos de materialidade e autoria, extraídos pelo teste de alcoolemia e pelo depoimento dos policiais rodoviários. Extrai-se dos autos que Elias dirigia um veículo Fiat Punto na BR 280, próximo a Rio Negrinho, quando invadiu a contramão de direção e colidiu no automóvel Ford Ecosport, causando o óbito de Alícia Bindemann Carini (de cinco anos de idade) e provocando lesões corporais (cuja gravidade ainda não pode ser apontada) em Luis Gustavo (41 anos), Michelle Bindemann (39 anos) e mais duas crianças: Gabriel (10 anos) e Isabela (7 anos), além de causar lesões nos ocupantes do próprio Fiat Punto. 



    Os autos também indicam que Elias vinha de um “salão de baile”, durante a madrugada, e havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. A propósito, mesmo o teste de etilômetro tendo sido realizado várias horas após o acidente (tempo necessário para que Elias recebesse os cuidados médicos e não tivesse destino trágico semelhante aos ocupantes do outro veículo), aferiu-se a presença de álcool no organismo.



(...)



    Presentes contundentes elementos indiciários de materialidade e autoria, no caso concreto é imperiosa a segregação cautelar. 



    Inicialmente, há que se consignar que, em que pese a capitulação inicialmente indicada pela autoridade policial, a hipótese em apreço se enquadra, como precisamente descrito pelo Ministério Público, no “art. 121, §2º, inciso III, CP (meio de que possa resultar perigo comum) e art. 129, CP (contra sete vítimas e, por ora, ante a ausência de comprovação acerca da gravidade dos ferimentos, considera-se o caput do dispositivo)”.



(...)



    Além da absoluta gravidade da conduta, Elias ingeriu bebida alcoólica não somente antes de dirigir, mas antes de dirigir em uma rodovia federal durante a madrugada, ato que ceifou a vida de uma criança, causou lesões (graves ou gravíssimas) em mais duas crianças e dois adultos e, assim, destruiu ao menos uma família. Além disso, os próprios ocupantes do carro que ele dirigia foram lesionados.



(...)



    No mais, a segregação cautelar é absolutamente necessária para garantia da ordem pública, evitando que Elias volte a conduzir em via pública e inibindo condutas similares. Vale lembra que, na comarca, foram duas lavraturas de auto de prisão em flagrante consecutivas por homicídio de trânsito com ingestão de bebida alcoólica em menos de 24 horas, o que mostra que os motoristas não se sentem intimidados pelas autoridades públicas e assumem o risco de causar a morte de inocentes que trafegam pelo mesmo espaço público.



    O perigo gerado pelo estado de liberdade é manifesto, caracterizado pela elevada probabilidade de o conduzido colocar novamente a vida de outros transeuntes em risco. Despiciendo aqui dizer que se o indivíduo é capaz de ingerir bebida alcoólica e dirigir em rodovia durante a madrugada, não será uma eventual suspensão do direito de dirigir que o inibirá de voltar a conduzir irresponsavelmente. (...)” (e-doc. 2, p. 138-140; grifos nossos).



    10. Ao pronunciar o paciente e manter a prisão preventiva, no dia 15/06/2022, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Negrinho/SC fez referência à decisão proferida em 28/04/2022, da qual constou o seguinte:



    “Neste momento processual, encerrada a instrução, já é possível afirmar, em um juízo provisório, a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria com relação a 1 (um) crime de embriaguez ao volante (art. 306, §1º, I, do CTB); 2 (dois) de homicídios qualificados (art. 121, §2º, III, do CP), 1 (um) de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, I, CP); e outros 6 (seis) de lesão corporal leve (art. 129, caput, CP)[Evento 33 do APF relacionado].



    Conforme se extrai dos elementos probatórios angariados aos autos, sobretudo dos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, no dia 18/12/2021, o acusado, que residia em São Bento do Sul/SC, acompanhado de outros 3 (três) amigos, foi a um baile na cidade de Mafra/SC, distante cerca de 62 km de sua residência (informação extraída do Google Maps), ocasião na qual ingeriu bebida alcoólica. 



    Depois do baile, por volta das 6h do dia 19/12/2021, quando retornava para São Bento do Sul/SC, no trecho da BR-280 situado nesta cidade de Rio Negrinho/SC, o acusado, conduzindo seu automóvel Fiat Punto, invadiu a contramão de direção pela qual trafegava regularmente o automóvel Ford Ecosport, colidindo frontalmente com esse veículo.



    Com a colisão, a vítima Alícia Bindemann Carini, de apenas 5 anos de idade, ocupante do veículo Ford Ecosport, veio a óbito em razão das lesões sofridas. Outrossim, a vítima Luis Gustavo Lopes de Souza, condutor desse automóvel, sofreu lesões corporais de natureza grave, enquanto sua esposa, Michele Bindemann, e seus outros dois filhos, Gabriel Bonfante de Souza, com 10 anos, e Isabela Bonfante de Souza, com 7 anos, sofreram lesões corporais de natureza leve.



    Outrossim, Fernando Martins de Albuquerque, passageiro do automóvel conduzido pelo acusado, faleceu em razão das lesões sofridas, ao passo que os outros dois ocupantes desse veículo, Elivelton Bernardo Neneve e Ricardo Ribeiro Issler, sofreram lesões corporais de natureza leve (Evento 33 destes autos).



    Ao serem ouvidos em Juízo, os policiais rodoviários federais José Budnik Neto (Evento 225 - vídeo 5) e Adriano Pereira (Evento 225 - vídeo 6), assim como a vítima Sonia Maria Bindemann (Evento 225 - vídeo 14), afirmaram que o acusado apresentava visíveis sinais de embriaguez.



    Além disso, o próprio acusado reconheceu ter ingerido bebida alcoólica naquele dia (Evento 230 - vídeo 2), o que foi confirmado pelo teste de alcoolemia que realizou cerca de oito horas depois do acidente (Evento 1 - laudo 8 do APF relacionado).



(...)



    Logo, torna-se forçoso reconhecer que o pressuposto previsto pelo art. 313, I, do Código de Processo Penal, está plenamente satisfeito. 



    No mais, é preciso garantir a ordem pública, consubstanciada na extrema gravidade do acidente. 



    Consoante dito alhures, segundo se extrai dos autos, o acusado conduziu seu veículo embriagado, invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com o automóvel Ford Ecosport no qual estava a pequena vítima Alícia Bindemann Carini, com apenas 5 anos de idade, bem como os pais e os irmãos menores dessa menina, Gabriel Bonfante de Souza, com 10 anos de idade, e Isabela Bonfante de Souza, com 7 anos.



(...)



    Como se vê, diferentemente da maioria dos homicídios de trânsito que comumente acontecem, gravidade do acidente foi extrema. 



    Desse modo, a partir dos elementos concretos acima pontuados, percebe-se que o cenário fático indica uma gravidade superior aos tipos penais imputados ao acusado, já abstratamente graves, a qual deve ser considerada como fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do acusado.



(...)



    Finalmente, a prisão também encontra guarida na conveniência da instrução processual, pois, da análise do conjunto probatório angariado aos autos, percebe-se a alta probabilidade da pronúncia do acusado, e, considerando o temor apresentado pelas vítimas Michele Bindemann Carini, Luis Gustavo Lopes de Souza e pela testemunha Henrique Gardim Abbade, em Juízo, convém manter a segregação cautelar do acusado, com vistas a assegurar o regular andamento do feito, também na segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri.



    Portanto, estando demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, a manutenção da segregação cautelar se faz necessária para resguardar a ordem pública, sob o aspecto já fundamentado no corpo desta decisão, bem como pela conveniência da instrução em plenário, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares.” (grifos nossos).



    11. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez revelada, pelo modus operandi, a gravidade concreta do crime (o paciente, embriagado e trafegando pela contramão de rodovia, durante a madrugada, ocasionou colisão com pluralidade de vítimas, sendo duas fatais). Ante o quadro, não há ilegalidade manifesta nas decisões mediante as quais decretada e mantida a prisão. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência do STF. A propósito, destaco: HC nº 204.326-AgR/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021 e HC nº 196.364/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/03/2021, p. 24/03/2021). E, ainda:



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 211.284-AgR/CE, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).



    12. O fato de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    13. Acerca do adequado enquadramento das condutas do paciente, o ponto não foi examinado pelo Tribunal de origem nem pelo STJ, os quais se limitaram a ressaltar a impossibilidade de chegar à conclusão diversa à do Juízo a quo pela via do habeas corpus. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator